Tribunal: TJMT
Processo: 1013085-03.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013085-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO ALVES LEITE - CPF: 202.643.641-04 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PEDRO ALVES LEITE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Reclamação Trabalhista identificada pela numeração única: 1013085-03.2018.8.11.0041, movida em desfavor de
INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL - INSS
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou improcedente o pedido formulado na exordial (Id: 133040220).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 133040223), quanto à possibilidade da concessão do beneficio por sequela mínima, que a medicina não possui meios de constatar a dor por intermédio de procedimentos científicos, à configuração da dor como sequela e a data da implementação do auxílio-acidente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou suas Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da independência funcional, deixou de se manifestar (Id: 135430684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PEDRO ALVES LEITE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Reclamação Trabalhista identificada pela numeração única: 1013085-03.2018.8.11.0041, movida em desfavor de
INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL - INSS
, no qual a parte Apelante almeja a reforma da sentença, para que seja julgados procedentes os pedidos constantes na petição inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“(...) O auxílio-doença é um beneficio de curta duração e renovável, pago em decorrência da incapacidade temporária do trabalhador, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, com as atualizações dadas pela Lei nº 9.528/97 (...) Pelo que se infere da redação do mencionado artigo, é cristalino que a incapacidade é o requisito para o deferimento do benefício. Para a concessão do benefício de auxílio-acidente em definitivo é necessário que, após consolidadas as lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, existirem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, e/ou, ainda, para o auxílio-doença, reste comprovada a incapacidade total e temporária ao exercício da atividade. No que tange à conversão do mencionado benefício em aposentadoria por invalidez, é certo que ao segurado, depois de constatado pela perícia médica que este não tem condições de recuperar-se para o labor que exercia, nem para qualquer outra função, passa a gozar da aposentadoria por invalidez. A parte Requerente sustenta que durante o exercício da profissão sofreu acidente, o que o incapacitou para o desempenho de atividades laborais. A Lei nº 8.213/1991 exige o preenchimento de alguns requisitos cumulativos para a concessão de aposentadoria por invalidez, confira: a) ser segurado da Previdência Social (Art.11 da Lei nº 8.213/91); b) possuir a carência mínima exigida (Art.25, inciso I); c) estar incapacitado temporariamente (Auxílio-Doença) ou total e definitivamente (Aposentadoria por Invalidez). Caso não sejam adimplidos os requisitos exigidos o Requerente não tem direito ao que se pede. Como relatado, a perícia médica foi realizada e o laudo pericial acostado aos autos, do qual extraio e destaco o seguinte trecho do perito:
5. CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta incapacidade laboral parcial e temporária. Não apresenta limitação para a vida independente. (Id; 22829628).
Neste viés, conforme relatório do profissional designado depreende-se que a parte Requerente não está inapta para exercer sua atividade ou outras atividades, haja vista que o profissional médico perito classificou que a parte Requerente não apresenta incapacidade laboral total e permanente. A realização de perícia médica é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (...) Nesse contexto, para o deferimento do benefício em questão deve restar demonstrado que o segurado encontra-se incapaz de exercer a sua atividade laborativa ou outras atividades, circunstância esta, não evidenciada no vertente caso. Conclui-se, assim, que não restou comprovada a incapacidade laboral, apta a autorizar o reestabelecimento de auxílio doença e ao mesmo tempo, não restou evidenciada a incapacidade permanente, ora pleiteada, suscetível à concessão de aposentadoria por invalidez.
Diante do exposto
, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
Pedro Alves Leite
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. (...)”.

Pois bem.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que a autora possui condições para o labor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo de Origem, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado 13/05/2019 pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o Apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (Id: 133040209):

“
5. CONCLUSÃO
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e temporária. Não apresenta limitação para a via independente.”

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da Apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o Recorrente não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Juízo de Origem ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral. É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)”

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023